Tribunal: STF
Processo: RE 101204
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE TEMPESTIVIDADE.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DECLAROU QUE O AGRAVO FOI APRESENTADO A JUÍZO
A 26.2.82, EM NADA APROVEITA A RECORRENTE A ALEGAÇÃO DE QUE O DIA 22
FOI FERIADO, POIS O PRAZO, AINDA QUE PRORROGADO, TERMINARIA A 25.
INEXISTÊNCIA, PORTANTO, SOB ESSE ASPECTO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ARTIGO 184, PAR-1., I, DO C.P.C. E DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 425
DO S.T.F.
POR OUTRO LADO, AS QUESTÕES DE FATO RELATIVAS A DATA DO AJUIZAMENTO
DO AGRAVADO (SE A 25 OU 26.2.82) NÃO PODEM SER EXAMINADAS PARA O
EFEITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.